Tribunal: TJDFT
Processo: 0752528-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752528-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONY FERREIRA GOMES AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO SIMONY FERREIRA GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 76948698, autos originários) proferida na ação de cobrança de seguro c/c indenização de danos materiais e morais que move contra AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que reconheceu a sua ilegitimidade ad causam para postular indenização por danos materiais em relação ao veículo MERCEDES CLASSE C/C 180, Placa: JIE – 0340, por se tratar de bem de terceiro, in verbis: “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no qual a parte requerente persegue provimento jurisdicional condenatório. Na sua peça inicial, alega a parte autora que possuía com as requeridas contrato de seguro automotivo, a fim de resguardar seu veículo MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V AUT, Ano/Modelo: 2008, Placa JEF – 7091, Chassi no 93YLM2N3A8J002386, Renavam: 792357280, Cor: Cinza, bem como eventuais danos a terceiros. Narra que, no dia 06/03/2020, por volta das 20h, o companheiro da requerente, de nome RICARDO, conduzia o veículo segurado próximo ao setor Parque Esplanada I, no Valparaíso de Goiás/GO, com sentido ao Atacado Ultrabox, quando percebeu que havia um bloqueio na pista e optou por entrar no primeiro retorno. Contudo, no trajeto colidiu frontalmente com veículo de terceiro, qual seja, MERCEDES CLASSE C/ C 180, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: JIE – 0340, Chassi n: WDDGF4FW9BA424182, Cor: Bege. Acrescenta que com a colisão, os veículos ficaram totalmente destruídos, o que impossibilitou a retirada do local sem auxílio de guincho. Sustenta que ao acionar o seguro, as requeridas enviaram somente guincho ao veículo segurado, sendo que o veículo do terceiro foi removido por guincho particular. Relata que após o evento danoso, seguiu as orientações das requeridas e encaminhou o veículo à oficina indicada, bem como direcionou o terceiro para avaliar os reparos essenciais ao seu automóvel em oficina credenciada pelas requeridas. Ressalta que após verificarem os danos, bem como o custo de reparo dos automóveis, as requeridas, no primeiro momento, determinaram que a requerente preenchesse o DUT do automóvel em nome da primeira requerida, uma vez que teria sido atribuído a ele perda total, o que resultaria em indenização pelo valor de mercado do automóvel. Prossegue afirmando que ao verificar o orçamento dos valores constantes no reparo do veículo do terceiro, as requeridas, sem qualquer justificativa, negaram a cobertura do veículo da requerente e do veículo do terceiro, recusando o cumprimento do contrato. Com esteio nos fundamentos jurídicos apresentados na sua peça inicial, pleiteia a parte requerente a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 69.584,00 (sessenta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais), quantia que corresponde ao valor descrito na tabela FIPE dos veículos da Requerente e do terceiro; pagamento de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente ao custeio do guincho; bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15 mil (quinze mil reais). As requeridas apresentaram contestação conjuntamente no ID 66182617. Alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva “ad causam” da segunda requerida PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, ao argumento de que a apólice fora emitida pela AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS, ora primeira Requerida. Esclarece que, embora ambas as requeridas sejam empresas do mesmo grupo econômico, a apólice foi emitida pela primeira requerida, empresa que possui recursos suficientes para responder pela demanda. Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que a arte autora pleiteia o recebimento de indenização pela perda total de veículo de propriedade de terceiro. No mérito, defende que inexiste contratação de garantia para danos morais e estéticos na apólice de seguro contratada pela autora, sendo a seguradora responsável unicamente por eventos ocorridos que se enquadrem nos limites do contrato pactuado. Defende que, após regulação do sinistro, a primeira requerida constatou que os fatos não se deram conforme noticiado pela parte autora, não fazendo esta jus à indenização securitária. Ressalta que o sinistro ocorreu em local ermo, sem iluminação e isolado, onde existe pista dupla com canteiro central e um retorno, que é utilizado pelos condutores tanto para retornar pelo mesmo sentido que vinham quanto para pegar a pista contrária e seguir na contra mão, pois a pista no sentido reto estava interditada metros à frente do retorno, devido à quantidade de buracos existentes na via. Sustenta que é possível concluir que o condutor do veículo segurado (companheiro da Autora), fez o retorno e pegou a pista contrária, ocasião em que acabou colidindo frontalmente com o veículo terceiro que trafegava normalmente na via. Ressalta que, após vistoria aos veículos, foi possível notar que as avarias e proporção dos danos não condizem, pois o capô do veículo terceiro possui grandes avarias, o que não condiz com a colisão frontal com o veículo segurado, que não tem avarias no capô. Ressalta, ainda, que quando da regulação do sinistro levou o condutor do veículo segurado ao local, tendo este demonstrado o trajeto ocorrido, e ficando constatado novamente que o sinistro não ocorreu da forma noticiada pela autora. Afirma que o veículo do terceiro já possuía outros sinistros, que motor havia sido manipulado com tentativas de reparos paliativos, além de o “air bag” do volante ter sido retirado de forma manual, e não acionado na suposta colisão noticiada. Verbera que, tendo em vista que o sinistro não ocorreu da forma noticiada pela segurada, a negativa do pagamento da indenização securitária se deu com base na cláusula 13 do contrato. Ao final, postula a improcedência do pedido inicial, bem como a produção das seguintes provas: 1) depoimento pessoal da autora; 2) prova documental, com expedição de ofício ao PRESIDENTE DO DETRAN DO DISTRITO FEDERAL, a fim de que informe todos os débitos, restrições e tributos impagos (IPVA, multas e etc.) existentes para o veículo da parte Autora e do Terceiro; bem como se existe restrição de financiamento/alienação e ao PRESIDENTE DA SUSEP, a fim de que informe todos os sinistros ocorridos com os veículos envolvidos no sinistro noticiado nos presentes autos (tanto veículo segurado quanto veículo do Terceiro); 3) prova testemunhal, com a inquirição das testemunhas arroladas, RICARDO NOBRE DE LIMA, condutor do veículo segurado, ALLEF MOREIRA SOUZA, condutor do veículo terceiro envolvido no sinistro e o Engenheiro responsável pela perícia administrativa realizada quando da regulação do sinistro; 5) Prova pericial, com a realização de perícia técnica no veículo segurado e no veículo do Terceiro; bem como perícia de reconstituição do sinistro. Réplica apresentada (ID 68219235). A decisão de ID 73186139 intimou as partes para informarem o estado atual dos veículos (se houve alguma reparação ou modificação posteriormente ao sinistro noticiado nos autos), bem como a atual localização daqueles. Sobreveio petição da parte autora no ID 74969231 informando a localização dos veículos, bem como que não foram reparados nem utilizados após o sinistro. Por fim, os autos vieram conclusos. Eis o relatório. D E C I D O. Neste momento, vêm-me os autos para Decisão Saneadora. Neste passo, constato a necessidade de abertura de fase instrutória. Passo, doravante, à disciplina de cada um dos incisos do art. 357 do Código de Processo Civil. No atinente ao inciso I, observo que a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam”, por afirmar que a parte autora pleiteia o recebimento de indenização pelos danos gerados no veículo de propriedade terceira pessoa. Tenho que razão lhe assiste neste ponto, uma vez que ninguém poderá defender direito alheio em nome próprio (art. 19 do CPC). Não há demanda de terceira pessoa contra a requerente, nem notícia de pagamento por esta. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, em relação ao pedido de indenização por danos materiais no tocante ao valor de veículo MERCEDES CLASSE C/ C 180, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: JIE – 0340. Acerca da ilegitimidade passiva suscitada, importante expor que o caso em análise se insere nos negócios jurídicos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC. Exsurge, assim, a responsabilidade solidária entre os agentes partícipes da relação consumerista e consequente legitimidade passiva para figurarem na presente demanda (art. 7o, parágrafo único, do Estatuto Consumerista) Assim, REJEITO as preliminares arguidas pela Segunda Requerida, RECONHECENDO a legitimidade passiva “ad causam” da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. No mais, passo à disciplina da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como pontos controvertidos os seguintes: a) a dinâmica do sinistro; b) se as avarias encontradas nos veículos envolvidos são compatíveis com o local e a dinâmica do evento, tal qual relatada na peça de ingresso e nos documentos que integram os autos. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe à requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica e econômica da requerente em face dos requeridos. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir aos requeridos a prova de que o sinistro não ocorreu da forma noticiada pela segurada e que os danos nos veículos não são compatíveis com a dinâmica, tal como noticiado na peça de ingresso. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição do ponto enunciado controvertido permitirá a este Juízo concluir se os danos observados nos veículos são ou não decorrentes da colisão noticiada pela parte autora. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a instrução demande a produção de prova pericial e prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal da parte autora. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN, tenho pelo indeferimento, uma vez que as informações que se pretende obter junto ao DETRAN não guardam correlação com os pontos controvertidos. No tocante ao pedido de expedição de ofício à SUSEP, tenho que também mereça indeferimento. Isso porque a eventual existência de sinistros pretéritos não significa que os veículos permaneceram sem reparos, mesmo porque só se comunica à SUSEP se a seguradora foi acionada e, por conseguinte, reparado o veículo. A informação que se persegue não indicaria o estado dos veículos, no dia do sinistro em relevo. No atinente à prova pericial, nomeio o perito NELSON PAZ DE LIMA FILHO (PA SEI no 7603/2017 - acidente de trânsito), que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos, mediante perícia nos veículos, bem como perícia de reconstituição do sinistro. Também incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, bem como os seguintes quesitos judiciais: 1) Considerando as avarias constatadas nos veículos referidos na inicial, é possível afirmar que ambos se envolveram em colisão recíproca? 2) Caso tenham colidido um com o outro, é possível indicar a sede da colisão (dianteira, lateral, traseira)? 3) Considerando a sede da colisão, o grau das avarias observadas (carroceria, componentes mecânicos/elétricos) é compatível com a dinâmica narrada na petição inicial? Caso discrepantes, que fatores levaram o digno perito a essa conclusão? 3) É possível afirmar que os airbags expostos foram sacados artificiosamente (por conduta humana) ou foram acionados automaticamente em razão de colisão frontal? 4) Faculto ao digno perito tecer todas as considerações que entender pertinentes com os pontos controvertidos, abrangidas ou não pela quesitação do Juízo ou das partes. Cientifico as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Acerca da prova oral – testemunhas e depoimento pessoal –, não descuro da pretensão deduzida pelos requeridos – ID 68219235, p. 4 –. Contudo, reputo que a prova pericial trará aos autos esclarecimentos que, considerando a distribuição do ônus probatório, talvez torne aquela prescindível (art. 443, I e II, do CPC). Nesse cenário, quando de suas considerações sobre o laudo pericial, caberá aos requeridos noticiarem a persistência ou não do seu interesse na produção da prova oral. Caso, após manifestação final do perito sobre as eventuais impugnações, o Juízo faça os autos conclusos para Sentença, sem observar eventual manifestação pela persistência do interesse na produção daquela espécie probatória ou expressamente se pronunciar sobre o pleito, solicito, desde já, que se repise o tema para necessária apreciação. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, ambas no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC) Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade ou a primeira parcela, para a hipótese de pagamento diferido, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC) ou, na segunda hipótese, para levantamento da integralidade daquela parcela. E, simultaneamente, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos. FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. I. Inicialmente, conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015, inc. XIII e parágrafo único do art. 354 do CPC, presentes também os demais pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se da narrativa da petição inicial que o MERCEDES CLASSE C/C 180, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: JIE – 0340, foi o veículo de terceiro que colidiu com o da agravante-autora, descrito por MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V AUT, Ano/Modelo: 2008, Placa JEF – 7091, em relação ao qual ela também postula indenização por dano material, correspondente ao seu valor na tabela FIPE (id. 64039237, págs. 3/4 e 22). A agravante-autora fundamenta a sua pretensão recursal no disposto nas cláusulas 8.3.2 e 118 da apólice de seguro, notadamente nesta última, no seguinte teor: “Entende-se como coberta a obrigação de reembolso assumida pelo Segurador, no tocante a reclamações de terceiros decorrentes de danos à propriedade material” (id. 22211844, pág. 6) Ocorre que, não obstante a estipulação contratual supracitada, a agravante-autora não está legitimada a, em nome próprio, postular em Juízo eventual indenização que cabe a terceiro, arts. 17 e 18 do CPC. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-rés para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora